Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0708220-34.2024.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): DANIELA GERINO PEREIRA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Apelada(s): AS MESMAS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DECISÃO ====== Após a interposição da apelação de ID. 64649513 (págs. 1-9), a parte autora apresentou a petição de ID. 66495374 (págs. 1-1), requerendo a desistência do recurso de apelação, que independe da concordância da parte contrária. É o relatório. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil, no seu art. 998 que o “recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Esse dispositivo deve ser lido em harmonia com o art. 200, o qual preconiza que “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. No caso, o ato da parte autora demonstra que pretende desistir do recurso interposto. Nesse cenário, verifica-se que o art. 998 do CPC, assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO da parte autora, com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Em atenção ao art. 997, §§2o e inciso III, não conheço do recurso adesivo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator